Tribunal: STF
Processo: RHC 255394
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Rodrigues Corrêa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 964.119/SP (evento 31).



    No curso da execução das penas do Recorrente – condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado, por meio de violência e grave ameaça contra pessoa –, o Juízo das execuções indeferiu novo pedido de progressão ao regime semiaberto ante a ausência do requisito subjetivo (evento 7). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, preenchidos todos os requisitos para a concessão da progressão ao regime semiaberto. Aponta a ausência de fundamentação concreta para o indeferimento do benefício. Argumenta que o laudo criminológico é padronizado e repetitivo. Sustenta que “o paciente apresenta comportamento carcerário exemplar, sem faltas disciplinares recentes, além de manter laços afetivos e sociais que corroboram sua ressocialização”. Requer o deferimento da progressão de regime e, sucessivamente, o retorno dos autos à origem para que “o juízo da execução penal reavalie o pedido levando em consideração todos os elementos do processo, sem basear-se exclusivamente em laudos padronizados” (evento 37).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos casos da execução de pena referente aos crimes praticados sob sua vigência. 



    2. Como os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024, prevalece a redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003, que suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    3. In casu, a Corte estadual extraiu trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    4. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 



    5. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Saliento que a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, vigente para os delitos perpetrados antes da edição da Lei 14.843/2024, a realização do exame criminológico, apesar de não considerada obrigatória, permanece viável para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).



    Na hipótese, o Juízo das execuções, ao indeferir o pedido de progressão, assentou que (evento 7):



    “Com efeito, o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante Cálculo de Pena juntado a folhas 1480/1485. 



    Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. 



    Neste ponto, verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 1970). 



    Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando.



    (...)



    No caso em apreço, a nova avaliação psicossocial (fls. 1966/1969), importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida. 



    Não há indicação de que o reeducando assumiu a prática dos delitos, além de atribuir sua delinquência a fatores externos: "... Quanto à análise do delito assume parcialmente o que lhe foi imputado, atribui sua entrada na vida criminal ao envolvimento com uso de drogas. Apresenta críticas em elaboração sobre seu comportamento. Fala em arrependimento baseado no sofrimento pessoal e familiar. Não demonstra nem fala em culpa e/ou desejo de reparação. ..." (fls. 1968). 



    Ademais, o laudo foi inconclusivo sobre a capacidade do sentenciado de lidar com os sentimentos de raiva e frustração: "... Agressividade e impulsividade contidas no momento, como encontra-se em ambiente monitorado, não pode ser previsto se manterá ou não sem vigilância. ..." (fls. 1967).



    Por fim, pontuou-se que: "... Sendo assim, me manifesto exclusivamente diante de fatos e condições levando em consideração seu histórico apresentado até o momento, evidenciada por sua fala, considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico, baseado no raciocínio psicológico, caracterizado por uma atitude avaliativa, compreensiva, integradora e contínua, ao qual orienta a atuação nos diferentes campos da psicologia e está relacionado ao contexto que origina esta demanda, ainda parece ser prematuro afirmar que demonstra elementos de convicção suficientes que comprovem desenvolvimento no senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime mais brando, ..." (fls. 1968) (grifo nosso). 



    Portanto, o estudo técnico não asseverou a evolução no processo de ressocialização e desenvolvimento do senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    As circunstâncias, portanto, demonstram ser prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por crime de natureza grave, equiparado a hediondo, além de delito de roubo circunstanciado, por meio de violência e grave ameaça à pessoa. 



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 



    Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor.”



    A Corte Estadual, por sua vez, negou provimento ao recurso da Defesa, à consideração de que (evento 9):



    “No caso em exame, apesar do agravante preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado por roubo _crime grave_ e que, por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer benefício. 



    Diante disso, o magistrado “a quo” determinou a realização de exame criminológico, para melhor aferir o mérito do agravante.



    E analisando a conclusão dos referidos laudos, nota-se que realmente não pressupõe estar preenchido o requisito de ordem subjetiva. 



    O Relatório Conjunto de Avaliação foi contrário ao pretendido abrandamento prisional (fl. 1657 dos autos de origem). 



    Assim, da leitura do referido exame extrai-se que o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional semiaberto, dotado de certas regalias e de menor vigilância. 



    Além disso, no caso, ao contrário do que afirma a defesa, o relatório psicológico não corroborou o mérito do sentenciado para a concessão do benefício, visto que ainda não elabora crítica adequada sobre suas condutas (fls. 1658 dos autos de origem). 



    Emerge do laudo psicológico que o sentenciado apresenta crítica superficial (baseado em perdas pessoais) como também ele se mostra, ainda, carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.



    Ainda há informes acerca do seu envolvimento com organização criminosa (registros em 23/02/2024, 30/01/2023 e 01/07/2020 - fl. 1979 dos autos de origem).



    Esse cenário permite concluir que é precoce sua reinserção, ainda que parcial, ao meio social, sugerindo que deva ser observado por mais tempo no atual regime, onde a vigilância é mais ostensiva. 



    Evidente, diante desse quadro, que o sentenciado não se revelou merecedor de benesse tão ampla, de modo que, agora, diante de um laudo com aspectos desfavoráveis, não entendo como uma medida prudente a concessão de progressão ao regime semiaberto, sem que haja elementos seguros que indiquem que o sentenciado não voltará mais a praticar crimes graves, como fez quando foi colocado em liberdade. 



    O Juízo agiu corretamente ao indeferir a benesse pleiteada, mormente em razão da supremacia do interesse público, sendo necessária a manutenção do cativo por um período maior no regime fechado, para que ele possa, efetivamente, demonstrar bom comportamento e não praticar faltas graves. Somente com isso o Juízo poderá afirmar que houve aprofundamento da consciência sobre a disciplina, sobre a hierarquia, sobre as suas condutas criminosas, sobre o valor da vida humana, integridade e patrimônio alheio, bem como para a assimilação de valores socialmente adequados e um maior desenvolvimento dos mecanismos inibitórios de condutas antissociais. 



    (...)



    Assim, a despeito do sentenciado ter boa conduta carcerária, a avaliação técnica não lhe foi favorável, e sua recidiva na vida criminosa também demonstra que ele não refletiu adequadamente acerca de seus atos. 



    No caso em exame, diante da gravidade dos crimes perpetrados pelo sentenciado, seu comportamento indisciplinado durante o resgate das penas (dado seu envolvimento com facção criminosa) e as observações desfavoráveis constantes no laudo pericial, há realmente fazem temer pela paz pública, de modo que não encontro motivos para amparar uma progressão ao regime semiaberto simplesmente amparado no bom comportamento do sentenciado baseado no “Boletim Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade.



    (...)”



    A Corte Superior, de sua parte, enfatizou que “A decisão agravada compreendeu que o entendimento firmado pela Corte estadual está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. (...). Ainda, conforme assentado na decisão combatida, desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita”.



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente